Tribunal: TJDFT
Processo: 0736598-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736598-03.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KANELS VAREJO ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU AGRAVADO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por KANELS VAREJO ESP EM EQUIP DE AUDIO E VIDEO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0725373-90.2018.8.07.0001, acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no intuito de atingir os bens pertencentes às empresas integrantes do mesmo grupo econômico: Kanels Varejo Especializado em Equipamentos de Áudio e Vídeo LTDA - CNPJ no 33.267.080/0001-03, KNS Comercio de Equipamentos de Informática LTDA - ME - CNPJ: 01.596.002/0001-58, Kanels COM. De Equipamentos de Informática LTDA - ME - CNPJ: 09.158.427/0001-97. A r. decisão recorrida (ID. de origem n. 205822406) sustentou que a desconsideração da personalidade jurídica fora determinada por força do artigo 28 do CDC, uma vez que há relação de consumo entre as partes. Em acréscimo, pontuou que a personalidade jurídica está sendo obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à credora. Em relação ao grupo empresarial, aduziu que há identidade de sócios na composição dos quadros societários, e similitude de objetos empresariais. Em suas razões recursais (ID. 63550606) o agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, alega que a desconsideração da personalidade jurídica apenas deve ser aplicada em caráter subsidiário, após o inequívoco esgotamento de todas as outras formas de responsabilização direta da devedora principal. Aduz que mesmo diante da aplicação da teoria menor, por força do artigo 28 do CDC, a mera inadimplência não é requisito suficiente para, por si só, ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Elabora no sentido de que não há utilização da pessoa jurídica de maneira abusiva, tampouco má-administração que esteja impedido o ressarcimento dos credores. Argumenta que o juízo de primeiro grau violara o princípio da autonomia empresarial Afirma que a formação de grupo econômico entre empresas é um processo estratégico que almeja combinar recursos e otimizar operações, não podendo servir de subterfúgio ao credor, para - não comprovado o inequívoco vínculo do grupo econômico -, redirecionar as medidas satisfativas. Conclui que não há evidências de interdependência econômica, financeira ou administrativa. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem preparo, ante ao pedido de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante Despacho de ID. 63577979, determinou a intimação da agravante para que colacionasse documentos aptos a demonstrar a situação de penúria empresarial. Em resposta, a agravante recolheu o preparo recursal, consoante guia e comprovantes de ID. 63976218 e 63976219. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso, constato que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido. Conforme previsão contida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, além do próprio pedido. O que se pretende com a regra inserta no artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil é que o recurso seja discursivo, guarde congruência com a decisão judicial recorrida e confronte especificamente os argumentos do provimento jurisdicional impugnado. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo em relação à decisão prolatada, ou seja, deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Assim, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e os fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau. A r. decisão agravada, consoante ID. de origem n. 205822406, apresenta sua ratio decidendi no reconhecimento da relação de consumo, na utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao pagamento da dívida, e na existência de elementos suficientes para a conclusão de que há grupo econômico. Em relação à higidez dos fundamentos utilizados pelo Juízo de primeiro grau, confirmo que CARLOS EDUARDO ALVES DE ABREU, admitido como sócio em relação à devedora principal (ID. de origem n. 21934075), fora a mesma pessoa citada, após as diligências SNIPER, pelo oficial de justiça, no intuito de incluir a agravante no cumprimento de sentença (ID. de origem n. 197200626). Ademais, o objeto do contrato de fornecimento de equipamento de informática fora considerado suficiente para confirmação da relação de consumo, entendimento que decorre da hipossuficiência técnica como vulnerabilidade, uma vez que o serviço fora contratado fora da área de atuação da agravada. Incontroverso, ademais, que as medidas constritivas foram exaustivamente buscadas pelo credor e que, a despeito da dívida judicial, a agravante permanece ativa no mercado, consoante contratos de ID. de origem n. 180683287, 180683289 e 180683293. A fim de que o agravo de instrumento impugnasse especificamente a decisão outrora proferida, seria indispensável que o tema devolvido pelo recurso se detivesse à pertinência das questões aventadas, e combatesse, portanto, a inversão do ônus da prova ope iudicis a partir da impugnação de seus critérios, tentando demonstrar a inexistência de relação de consumo ou a mera coincidência da presença do mesmo sócio em ambas as empresas. Ao revés, a agravante discorreu acerca das questões inaplicáveis, tais como os requisitos para aplicação da Teoria Maior – que não incide à hipótese -, e impugnou genericamente a confirmação de grupo econômico – sem enfrentar o fato de que há identidade de sócios. Este egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, não tendo a parte agravante apontado especificamente o desacerto e a inadequação dos fundamentos do decisum, em cotejo com as razões fáticas e jurídicas do seu inconformismo, o recurso não deve ser conhecido. Confira-se nos seguintes precedentes: Acórdão 1749898, 07333950420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711846, 07033455820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Sendo assim, não tendo o recorrente confrontado o motivo ensejador da decisão hostilizada, deixando de rebater o fundamento jurídico lá exposto, o recurso não merece ser conhecido. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10, do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito (dialeticidade) aferível objetivamente – pressuposto intrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente e, tampouco, possibilidade de saneamento do vício. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília. Advirto ao agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024 às 12:55:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.